Tribunal: TJMT
Processo: 1021902-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021902-14.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), ALEX SANDRO PEGAIANI - CPF: 559.435.511-15 (IMPETRANTE), MARIA APARECIDA ARRUDA CORTEZ - CPF: 174.843.751-87 (IMPETRANTE), EWERTON AUGUSTO PROCOPIO DA SILVA - CPF: 689.369.401-63 (IMPETRANTE), GABRIELA FERREIRA SANTANA - CPF: 022.207.591-05 (IMPETRANTE), ISADORA PIRES FEITOSA - CPF: 027.490.041-60 (IMPETRANTE), LARISSA NASCIMENTO SORES DE LARA - CPF: 014.217.961-20 (IMPETRANTE), LILIANE DIAS DE SOUZA - CPF: 229.861.541-15 (IMPETRANTE), LUANA SILVA LEAO FONSECA - CPF: 006.536.611-50 (IMPETRANTE), MANOEL SANTOS DA SILVA - CPF: 514.209.291-00 (IMPETRANTE), MARIZA DE SOUZA COSTA MIRANDA - CPF: 685.580.317-20 (IMPETRANTE), RODRIGO CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 980.382.901-78 (IMPETRANTE), SANDRA ROSA DA SILVA - CPF: 631.158.161-20 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 483.751.281-04 (IMPETRANTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LASER DO MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PARA A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL SEM PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO DA CATEGORIA –

POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR A NULIDADE DE SEUS PRÓPRIOS ATOS – SÚMULAS 346 E 473 DO STF – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO EDITAL DE LANÇAMENTO DO PROCESSO SELETIVO – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade.

A pretensão de manutenção do Edital de lançamento do certame, encontra óbice instransponível nos princípios da isonomia e impessoalidade, ao conceder privilégio ilegítimo e imotivado aos Técnicos Administrativos Educacionais que já se encontravam no exercício da função de Secretário Escolar.

Ausência de direito líquido e certo a ser amparado ou ilegalidade / abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ALEX SANDRO PEGAIANI E OUTROS
, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Os Impetrantes sustentam que, o objeto da presente ação mandamental subsiste na contestação da validade do Processo Seletivo instaurado pela Secretaria de Estado de Educação, que tem por objetivo selecionar servidores a serem designados para o exercício da função de Secretário Escolar, para o triênio 2021/2023, requerendo a suspensão da prova designada para o dia 23/10/2020.

Argumentam que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT, bem como a Portaria no 473/2020 substituíram o Edital no 001/2020/GS/SEDUC/MT e a Portaria no 432/2020.

Asseveram que, o Edital no 001/2020/GS/SEDUC/MT foi elaborado através de uma comissão composta pela Secretaria de Estado de Educação, Secretários Escolares em exercício e representantes do Sindicato dos Servidores, privilegiando-se os servidores que já se encontram atuando na atual lotação.

Afirmam que o Edital no 001/2020 fora cancelado, após reivindicações feitas por técnicos que atuam com função no órgão central, que se sentiram prejudicados por não poderem participar do processo eletivo para a função de secretário escolar, em razão da lotação fora das escolas.

Alegam que a mudança no Edital ocorrera sem prévia consulta ao sindicato de classe.

Aduzem que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT permite que Técnicos Administrativos Educacionais lotados fora das escolas pudessem concorrer a função de Secretário Escolar.

Esclarecem que, um assessor pedagógico que integra a banca examinadora, possui cônjuge inscrito no processo seletivo.

Verberam que, o cancelamento do processo seletivo anterior, com o lançamento de novo edital, não observa os princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade, eficiência e da segurança jurídica.

Pontuam que, o Edital no 002/2020/GS/SEDUC/MT foi publicado no mesmo dia em que se esgotava o prazo para interposição de recurso, referente ao processo seletivo anterior.

Com base nestes fundamentos
, pugnam pela concessão da liminar, determinando a suspensão da aplicação da prova objetiva designada para o dia 23/10/2020. No mérito, postulam pela concessão da ordem, reconhecendo-se a nulidade da alteração do edital.

O pedido de concessão da liminar foi indeferido (id. 63176978).

As informações foram prestadas, conforme id. 79288985, consignando a comissão designada para o certame que, o edital fora retificado em observância ao princípio da isonomia, para que os Técnicos Administrativos Educacionais, lotados em Unidade Escolar ou não, pudessem concorrer ao processo seletivo para a função de Secretário Escolar.

Esclarece que, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegítimos, ou revoga-los, por motivo de conveniência e oportunidade.

Defende que, nenhum secretário escolar compõe a comissão para condução do processo seletivo, conforme alegado, e ainda, que o sindicato da categoria fora convocado, entretanto, a representante motivou sua ausência por motivos pessoais.

Forte em tais razoes, pugna pela denegação da ordem.

O Parecer Ministerial (id. 71219977) se manifestou pela não concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

Não obstante os argumentos vertidos pelos Impetrantes, estes não demonstram a existência de direito líquido e certo a ser amparado ou a prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pelas autoridades indigitadas como coatoras.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato de substituição do Edital no 001/2020 pelo Edital no 002/2020/GS/Seduc/MT, cujo objeto consiste no processo seletivo de Técnicos Administrativos Educacionais para a função de Secretário Escolar.

Insurgem-se os Autores, ao fundamento de que a Secretária de Estado de Educação revogou processo seletivo anterior, publicando novo certame, sem que o Sindicato de Classe fosse previamente comunicado.

Vejamos o teor do item 3.7 do Edital no 001/2020, bem como a alteração promovida pelo Edital no 002/2020:

Item 3.7 do Edital no 001/2020:

“3.7.
O candidato deverá inscrever-se uma única vez exclusivamente na escola em que esteja lotado
, sendo que em caso de mais de uma inscrição para o mesmo candidato será considerado a última realizada.” (Id. 62917988 – Pág. 3)

Item 3.7 do Edital no 002/2020:

“3.7.
O candidato deverá inscrever-se uma única vez exclusivamente no município onde esteja lotado
sendo que em caso de mais de uma inscrição para o mesmo candidato será considerado a ultima realizada.” (Id. 62917989 – Pág. 3 )

Não obstante seja recomendável que a Administração, ao lançar processo seletivo, promova a prévia oitiva dos interessados, é certo que, a consulta não constitui condição imposta por lei ou
sine qua non
para o cancelamento e publicação de novo edital.

De mesmo modo, os Autores não lograram êxito em desconstituir indícios de que, a representante do sindicato fora notificada a comparecer à reunião prévia à alteração do Edital, e que esta não comparecera por motivos pessoais, elementos colacionados ao feito pelo Impetrado em sede de informações.

Destarte, consoante enunciados sumulares no 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade.

A alteração editalícia ocorrera estritamente em razão de que, conforme o primeiro Edital, poderiam concorrer à função de secretário escolar, estritamente aqueles que já estavam lotados em escolas, preterindo os servidores lotados fora de unidade escolar.

Assim, a pretensão dos Autores, no que tange à manutenção da previsão contida no Edital no 001/2020, encontra óbice nos preceitos de isonomia e impessoalidade, que regem os atos administrativos, ao promover ilegítima e imotivada restrição à concorrência para o exercício da função.

Ademais, quanto à alegação de que, um membro da banca examinadora possuía cônjuge que se submeteu ao processo seletivo, tal fato

encontra-se despido de qualquer elemento de prova, não justificando o sobrestamento da realização da prova objetiva e de todo certame, em que concorreram mais de mil candidatos inscritos
[1]
.

Destarte, não se vislumbra, direito líquido e certo a ser amparado, quanto à pretensão de declaração de nulidade da retificação editalícia, tampouco em ilegitimidade ou abusividade no ato perpetrado pelo Chefe da Pasta de Educação, no que tange à retificação do edital, ou ainda, violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

É como voto.

[1]
http://www2.seduc.mt.gov.br/-/15703609-seduc-realiza-provas-objetivas-do-processo-seletivo-para-secretario-escolar-nesta-sexta-feira-23-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021